Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. O autor recorrente opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação da Lei 7.239/2023 e da observância da Resolução no 4.790/2020 do CMN.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. A Lei Distrital no 7.239/2023, que visava estabelecer o crédito responsável e assegurar a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça em 24 de setembro de 2024. A norma estabelecia limites à prática de desconto em conta corrente e determinava o abatimento proporcional de juros, contrariando o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1085) que já havia decidido que o limite de 30% aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento não se estende aos contratos de empréstimos bancários com desconto em conta corrente, mesmo que a conta seja utilizada para recebimento de salário. (Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Rela.: Vera Andrighi, Rel. Designado: Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.)
4. A Resolução no 4.790/2020 permite ao consumidor revogar a autorização, mas não o exime do cumprimento da obrigação pactuada, nem impõe ao credor a aceitação de nova forma de pagamento sem renegociação. Assim, para que a revogação produza efeitos jurídicos legítimos, é necessário que o consumidor quite o saldo devedor ou renegocie o contrato com o credor, preservando-se os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica.
5. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. No caso, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda.
6. Os argumentos ora apresentados não convencem acerca da necessidade de modificar o julgado em seu mérito. O não acatamento da tese defendida não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.
7. A pretensão do embargante, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.